Tribunal: TJSP
Processo: 1002695-09.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença citra petita – Inocorrência - Cobrança de serviços de armazenamento portuário – Possibilidade da cobrança pelos serviços efetivamente prestados – Serviços de respectivos valores a serem observados por ocasião do arbitramento conforme determinado na sentença – Recursos que visam em último caso fixar valores - Inviabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença citra petita – Inocorrência - Cobrança de serviços de armazenamento portuário – Possibilidade da cobrança pelos serviços efetivamente prestados – Serviços de respectivos valores a serem observados por ocasião do arbitramento conforme determinado na sentença – Recursos que visam em último caso fixar valores - Inviabilidade – Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002695-09.2019.8.26.0562, da Comarca
de Santos, em que é apelante/apelado POPCORN INDUSTRIA E
COMERCIO DE CEREAIS LTDA., é apelado/apelante SANTOS
BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-09.2019.8.26.0562 - Santos Voto no41212
E/IFD/O/V/S
VOTO No: 41212
APEL.No:1002695-09.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 9a VARA CÍVEL
APTES. :. POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA E
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
APDOS:
SANTOS
BRASIL
PARTICIPAÇÕES
S/A
E
POPCORN
INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito Sentença citra
petita Inocorrência - Cobrança de serviços de armazenamento portuário
Possibilidade da cobrança pelos serviços efetivamente prestados Serviços
de respectivos valores a serem observados por ocasião do arbitramento
conforme determinado na sentença Recursos que visam em último caso
fixar valores - Inviabilidade Recursos desprovidos
São recursos de apelações tirados contra a
r. sentença de fls.197/204, declarada a fls. 215/219,
proferida pelo MM. Juiz de Direito CARLOS ORTIZ GOMES,
cujo relatório fica adotado, que julgou procedente em
parte
ação
declaratória
de
inexistência
de débito
ajuizada por POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS
LTDA.
Sustenta a autora, em síntese, que a
sentença é citra petita, invocando ainda o principio da
causa madura, pois apresentou duas teses, sendo uma
primária em que alega que à exceção do custo de
armazenagem todos os outros valores são indevidos por
serem despesas inerentes à atividade da ré e a tese
secundária no sentido de que não há prova da execução
efetiva dos serviços, porém a sentença analisou apenas a
tese secundária. Ressalta que o objeto é declarar
inexigível a cobrança, o que sequer foi apreciado e nem
em sede de embargos. Afirma que existem cinco serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-09.2019.8.26.0562 - Santos Voto no41212
E/IFD/O/V/S
que não podem ser cobrados, já que estão inclusos na
Capatazia. Discorre sobre os serviços de transporte e
armazenagem. Assevera que requereu também a condenação
da ré ao ressarcimento de honorários contratuais. Impugna
ainda a distribuição das custas judiciais e pede ao final
provimento ao seu recurso(fls. 222/250).
Já a ré alega que na condição de Operador
Portuário, tem o direito de cobrar diretamente dos
usuários dos serviços os valores previamente comunicados
à CODESP, nos termos da resoluções pertinentes. Alega
que informa periodicamente à CODESP sua Tabela de Preços
Aplicados de forma detalhada e pormenorizada. Aduz que
prestou seus serviços de armazenagem e movimentação à
Apelada, razão pela qual tem o direito de receber a
correspondente remuneração. Assevera que não há nomeação
aleatória de serviços ou cobrança indevida, mas sim a
transparente, clara e informativa relação das atividades
dos serviços prestados. Alega que todos os serviços
lançados
no
Demonstrativo
de
fls.
59/60
foram
efetivamente prestados. Esclarece que a composição dos
preços praticados decorrem da complexidade da atividade
empresarial exercida, não havendo assim qualquer cobrança
abusiva ou indevida. Afirma que os valores relativos a
handling ine handling out não se confundem com capatazia.
Depois de afirmar que não praticou qualquer ilegalidade
de que tem direito a todo valor pleiteado pede
acolhimento do recurso(fls. 253/269).
Recursos
tempestivos
e
respondidos
(fls.292/301 e 302/319), anotados os preparos(fls.
251/252 e 270/271).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-09.2019.8.26.0562 - Santos Voto no41212
E/IFD/O/V/S
Antes de analisar os recursos cumpre
apreciar a preliminar arguia nas contrarrazões da autora.
Não há falar em ausência de fundamentação
do recurso da ré.
Apesar da vasta explanação sobre o caso,
é perfeitamente possível verifica a insurgência da ré,
que busca o valor integral pelos serviços prestados com a
improcedência total da ação.
No mérito, os recursos não colhem.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito decorrente da
prestação de
serviços de armazenagem de contêiner tanto pela falta de
comprovação dos serviços realizados quanto pela falta de
autorização.
O pedido inicial está fundado em cobrança
indevida dos serviços que não correspondem a armazenagem
e que também não há prova efetiva dos serviços prestados.
Sob
alegação
de
que
a
sentença
não
analisou todo o pedido, a autora alega que é citra
petita.
Todavia, no caso, não há falar em sentença
citra petita, isso porque um pedido decorre do outro e
sendo a ré operadora dos serviços nos terminais
portuários, está autorizada a cobrar pelos serviços
prestados.
Restou incontroverso nos autos a relação
jurídica entre as partes, assim como a prestação de
serviços de armazenagem pela ré.
Discute-se
se
todos
os
serviços
necessários foram realmente prestados e se todas as
cobranças são devidas.
E nesse contexto, embora a ré alegue que a
cobrança pelos serviços obedecem as normas e regulamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-09.2019.8.26.0562 - Santos Voto no41212
E/IFD/O/V/S
atinentes a modalidade do serviço, como bem reconhecido
na sentença, apresenta tabela geral de preços, sem
especificações e clareza, o que deixa a autora em posição
de vulnerabilidade excessiva.
Apesar disso também não há como declarar a
inexigibilidade do débito como pretende a autora.
Assim,
toda
a
questão
referente
aos
serviços e preços devem ser esclarecidas em liquidação de
sentença
por
arbitramento,
conforme
determinado
na
sentença guerreada.
Quanto
ao
pretendido
reembolso
dos
honorários contratuais, a sentença também não merece
qualquer reparo.
O
advogado
foi
escolhido
pela
parte
livremente, sem qualquer influência da outra parte na
contratação, não podendo assim imputar a responsabilidade
do pagamento a terceiro.
Nesse sentido assim já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MATERIAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
PERDAS
E
DANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Quanto à
reparação de danos requerida pelo recorrente, em
decorrência
de
gastos
com
a
contratação
de
advogado para ajuizamento de ação, é firme o
entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por
si só, não constitui ilícito capaz de ensejar
danos
materiais
indenizáveis.
2.
O acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela
qual não merece prosperar a irresignação. 3.
Recurso Especial não provido.” (REsp 1696910/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-09.2019.8.26.0562 - Santos Voto no41212
E/IFD/O/V/S
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017 grifo
nosso).
Também nada a ser reparado em relação a
distribuição das custas, tendo em vista que ambas as
partes sucumbiram, sendo ainda observado aquela que
decaiu em maior parte.
Em suma, a sentença guerreada deu justa e
adequada solução ao litigio, merecendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos.
IRINEU FAVA
RELATOR